Tribunal: TJBA
Processo: 8006059-71.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006059-71.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS LEITE FERREIRA

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JACQUES ANTUNES SOARES

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. AFRONTA AO ART. 485, III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

rata-se de Apelação Cível interpost
a por
Mateus Leite Ferreira
em desfavor de
NU Pagamentos S/A
, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
pois o processo estaria paralisado sem manifestação da parte Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento da parte ré, bem como a observância do procedimento legal previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses de paralisação do feito por negligência das partes ou de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, exigindo, contudo, em seu § 1º, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 240, no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré. Ademais, inexiste nos autos requerimento expresso da parte ré postulando a extinção do feito por abandono, circunstância que, por si só, inviabiliza a aplicação do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida, portanto, encontra-se em desacordo com a legislação processual vigente e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.
Tese: a extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, com observância do procedimento legal, e o requerimento da parte ré, sob pena de nulidade da sentença, nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, arts. 77, inciso V; 485, incisos II e III, e § 1º; 246 a 275; 256 e 257.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial nº 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.
Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.